Tribunal: TJPA
Processo: 0000322-23.2011.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000322-23.2011.8.14.0049

APELANTE: MANOEL DE SOUZA CORREA JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ARTIGO 157, §3º, C/C ARTIGO 70 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. NEGATIVA DE AUTORIA APRESENTADA PELO APELANTE NÃO ENCONTRA SUPORTE NOS AUTOS – PLEITO IMPROVIDO –ATENUANTE REFERENTE À MENORIDADE RELATIVA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.

Os depoimentos colhidos na instrução processual provam a autoria e materialidade do crime pelo acusado. Desse modo, o juízo
a quo
foi coerente com o acervo probatório, não há que se falar em fragilidade ou falta de provas em relação à materialidade e autoria do delito, existe substrato suficiente da participação do apelante na prática delitiva.

2. Estando provado que, ao tempo do crime, o apelante contava apenas 20 anos de idade, aspecto não debatido nos autos em nenhum momento anterior, porém constituindo matéria de direito e de aplicação obrigatória, impõe-se o redimensionamento da pena, para aplicar a atenuante prevista no art. 65, I, do Código Penal, restando a pena definitivamente em 43 (quarenta e três) anos de reclusão e ao pagamento de 174 dias multa.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão os Exmos Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Câmara Criminal Isolada, na Sessão Ordinária, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento, de ofício, incluir no cálculo da pena a atenuante de ser o apelante menor de 21 anos na data do fato, passando a nova sanção punitiva para 43 (quarenta e três) anos de reclusão e ao pagamento de 174 dias multa, tudo nos termos do voto da Desa. Relatora.

RELATÓRIO

MANOEL DE SOUZA CORREA JUNIOR,
por meio de defensor público, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel.

Narra a denúncia, em síntese, que na data do dia 08/12/2010, por volta das 08 horas, fora constatado por policiais militares, as mortes de Benedito de Nazaré da Luz Dias e Maria da Conceição Silva Carneiro, ocorridas na Vila do Americano. As vítimas apresentavam vários cortes e sinais de pauladas pelo corpo e cabeça.

Durante o velório, chegou-se à pessoa do apelante como autor do latrocínio, pois com ele foram encontrados dois relógios que pertenciam às vítimas, sendo que um dos relógios o apelante chegou a oferecer para aos que estavam presentes.

Relata que o acusado estaria preocupado e perguntava às pessoas se já haviam encontrado o suspeito do delito, e se tinham como descobrir através de perícia quem teria praticado o crime. Em seguida o apelante teria deixado o local, porém, a polícia foi à sua residência e o levou novamente ao velório, ocasião em que fora reconhecido por familiares das vítimas, já que estava de posse do relógio pertencente à vítima Raimundo de Nazaré.

Posteriormente, ao ser procurado novamente pela polícia, o apelante havia evadindo-se do distrito da culpa.

O processo seguiu os trâmites legais.

Transcorrida a instrução processual, fora condenado como incurso nas sanções punitivas do art. 157, §3º, c/c art. 70 do CPB, à pena de 45 (quarenta e cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 194 dias-multa, a serem cumpridos em regime inicial fechado.

Inconformado, o apelante recorreu da sentença condenatória, pugnando pela absolvição, ante a ausência de indícios de autoria delitiva.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, para que seja mantida a decisão do magistrado
a quo.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento, do presente recurso de apelação, para que a sentença condenatória seja mantida na integra.

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com
pedido de inclusão em pauta
de julgamento em Plenário Virtual

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Consoante relatado, em suas razões recursais, o apelante pleiteia a sua absolvição, ante a negativa de autoria.

Pela análise de todo cotejo fático probatório contido nos autos, verifica-se que a tese de absolvição não merece ser acolhida. Vejamos:

A Materialidade do delito está comprovada através do Laudo de Perícia de Levantamento de Local com Cadáver (ID. Nº 4990199 – pág. 87/92) e Laudos necroscópicos (ID. Nº 4990200 – 103/104).

No que tange à autoria, esta se encontra comprovada em face da prova oral, constante nos depoimentos das testemunhas Joel Moraes de Oliveira, Ana Ruth da Silva Oliveira, Izabel da Luz Dias, Maria do Perpétuo Socorro e Sileni Silva da cunha, produzida em audiência de instrução e julgamento (ID. Nº 4990205 – pág. 286/291), logo a negativa por parte do apelante não encontra respaldo face as declarações consistentes e sem contradição das testemunhas.

Diante de todos os elementos colhidos na instrução processual, comprovando a materialidade e autoria da ação delituosa, a tese de negativa de autoria aventada pela defesa se encontra desprovida de qualquer respaldo probatório, não merecendo prosperar, encontrando-se, na realidade, em nítida divergência com os demais elementos de prova.

No que diz respeito à dosimetria da pena base, em que pese o apelante não tenha se insurgido contra a reprimenda a ele imposta, sabe-se tratar-se de matéria de ordem pública, cujo efeito
tantum devolutum quantum appellatum
autoriza a sua reavaliação, inclusive, de oficio, se for o caso, sendo que na hipótese, vê-se que o Juiz
a quo,
não reconheceu a atenuante referente à menoridade relativa, tendo em vista que o mesmo era menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, senão vejamos:

Conforme se depreende do documento constante (ID. nº 4990198), vê-se, que o apelante possuía 20 (vinte) anos de idade na data dos fatos, razão pela qual reconheço a incidência da atenuante prevista no artigo 61, I, do CP.

Assim, tendo em vista, que a pena-base fora fixada em 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses em relação a vítima Maria da Conceição Silva Carneiro e 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses em relação a vítima Benedito de Nazaré da Luz Dias. Desse modo, na segunda fase, ausente agravantes, mas presente a atenuante da menor idade relativa, pelo que diminuo a pena fixada em 01 (um) ano para cada vítima, restando esta, em 21 (vinte e um) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 87 dias-multa para ambas as vítimas. Na terceira fase, não há causa de diminuição ou aumento de pena. Incidindo o concurso formal, resta a pena em definitivo em 43 (quarenta e três) anos de reclusão e ao pagamento de 174 dias multa.

Mantenho as demais determinações elencadas na sentença condenatória prolatada pelo juízo de primeiro grau.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe nego provimento, mas de ofício, reconheço a atenuante referente à menoridade relativa, tendo em vista que o apelante era menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, redimensiono a dosimetria da pena-base, definitivamente em 43 (quarenta e três) anos de reclusão e ao pagamento de 174 dias multa, tudo pelos fundamentos ao norte mencionados.

É como voto.

Desa.
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 07/02/2024